Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Conflito negativo de competência. 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública vs. Juizado Especial da Fazenda Pública. Cominatória. Fornecimento de fórmulas padronizadas para nutrição enteral.
1. Tratando-se de pedido de dispensa de insumo padronizado, fornecido pela Secretaria de Saúde, que atualmente dele não dispõe, não se vislumbra a necessidade de exame técnico, muito menos complexo.
2. A eventual necessidade de parecer do NatJus e de exames simples são por si sós insuficientes para afastar a competência absoluta dos Juizados.
3. Declarou-se a competência do Juízo suscitado – 1o Juizado Especial da Fazenda Pública.